Tribunal: TJES
Processo: 5000417-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prazo; Prorrogação
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000417-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: E. R. D. S.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000417-97.2022.8.08.0000

Recorrente: Santa Casa da Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim

Recorrido: E. R. D. S.

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(id. 2032711) exarada pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
(Processo nº 5004656-48.2021.8.08.0011) ajuizada por E. R. S., representado por Y. R. S. em desfavor da Recorrente, cujo
decisum
reconheceu a intempestividade da Contestação apresentada na origem.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustentou que: (
I
) “
em conformidade com o prazo registrado/constante no Sistema Processual Eletrônico do Tribunal de Justiça, no dia 29/10/2021 a Agravante apresentou tempestivamente contestação nos autos (ID 10118461)”
; (
II
)
“ocorre que em 30/10/2021 a certidão de tempestividade de ID 10123236 foi desentranhada dos autos, sendo substituída por uma certidão de “decurso de prazo” subscrita pela Chefe de Secretaria, onde fora certificada a intempestividade da contestação, bem como, justificativa de que o prazo (29/10/2021) para apresentação de contestação registrado no portal eletrônico no dia 06/10/2021, foi lançado de forma equivocada, haja vista uma “limitação interna” do mecanismo (ID 10123237)”
; (
III
)
“o registro dos prazos processuais no PJE possui caráter oficial e não deve e não pode de modo algum induzir os procuradores a erro, prejudicando sua atuação no processo, tal como ocorreu no caso em apreço”
.

Diante de tais considerações, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Consta Decisão (id. 2184358) indeferindo a tutela de urgência recursal.

Apesar de intimado, o Recorrido não apresentou Contraminuta.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta para Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000417-97.2022.8.08.0000

Recorrente: Santa Casa da Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim

Recorrido: E. R. D. S.

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(id. 2032711) exarada pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
(Processo nº 5004656-48.2021.8.08.0011) ajuizada por E. R. S., representado por Y. R. S. em desfavor da Recorrente, cujo
decisum
reconheceu a intempestividade da Contestação apresentada na origem.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustentou que: (
I
) “
em conformidade com o prazo registrado/constante no Sistema Processual Eletrônico do Tribunal de Justiça, no dia 29/10/2021 a Agravante apresentou tempestivamente contestação nos autos (ID 10118461)”
; (
II
)
“ocorre que em 30/10/2021 a certidão de tempestividade de ID 10123236 foi desentranhada dos autos, sendo substituída por uma certidão de “decurso de prazo” subscrita pela Chefe de Secretaria, onde fora certificada a intempestividade da contestação, bem como, justificativa de que o prazo (29/10/2021) para apresentação de contestação registrado no portal eletrônico no dia 06/10/2021, foi lançado de forma equivocada, haja vista uma “limitação interna” do mecanismo (ID 10123237)”
; (
III
)
“o registro dos prazos processuais no PJE possui caráter oficial e não deve e não pode de modo algum induzir os procuradores a erro, prejudicando sua atuação no processo, tal como ocorreu no caso em apreço”
.

Diante de tais considerações, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar dos autos, restou proferida Decisão (id. 2184358), cujo conteúdo se colaciona nesta oportunidade como parte integrante do presente Voto,
in verbis:

"(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ao que se extrai dos autos, cinge-se a controvérsia a verificar, em grau de cognição sumária, se a Recorrente apresentou a Contestação na demanda de origem, dentro do prazo legal, porquanto a Decisão recorrida reconheceu a intempestividade da referida peça defesa, sob os seguintes fundamentos:

“Não obstante os fundamentos apresentados pelo requerido em sua derradeira manifestação, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, conforme esclarecido na certidão ID 10123237, subscrita pela diligente Chefe de Secretaria deste juízo, o prazo para contestar se iniciou a partir da data da audiência de conciliação, tendo findado em 28/10/2021. Aliás, assim preceitua o art. 335, I, do CPC:

Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição;

Portanto, a contestação, de fato, é intempestiva, não havendo que se falar, ainda, em erro judiciário.”

No contexto da minuta recursal, a Recorrente sustenta a existência de erro judiciário, na medida em que o processo judicial eletrônico (PJe) teria registrado, equivocadamente, o termo final para apresentação da Contestação, como sendo o dia 29/10/2021, em contraposição ao que posteriormente Certificado pela Chefe de Secretaria do Juízo, a qual atestou a intempestividade da peça de defesa, sob a premissa de que o prazo fatal seria o dia 28/10/2021,
“considerando a audiência de conciliação realizada em 05/10/2021”
.

Com efeito, extrai-se da Certidão (id. 2032711, pg. 18), a informação de que
“o registro da intimação registrado na data de 06/10 se deve ao fato do sistema não permitir registro com data retroativa. Todavia, a intimação pessoal para apresentação da resposta se deu na data da audiência”
.

Neste particular, muito embora o sistema do processo eletrônico tenha inserido informação não exata no sistema disponibilizado ao patrono da Recorrente, certo é que tal situação, por si só, não possui o condão de alterar a contagem do prazo legal previsto no artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“
Art. 335
. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

I -
da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição;”

A propósito da matéria, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
já manifestou compreensão no sentido de que
"
a contagem correta dos prazos recursais, nos termos definidos pela legislação processual, é ônus exclusivo da parte recorrente, de modo que a data eventualmente sugerida pelo sistema processual eletrônico não o exime de interpor o recurso no prazo previsto em lei
" (AgRg no AREsp 1825919/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 16/6/2021).”
(
STJ
; AgRg no AREsp 1816279/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021).

Importa destacar, outrossim, que a Recorrente compareceu à Audiência que deflagrou o início do prazo para apresentação de Contestação, não havendo falar-se, portanto, em eventual desconhecimento ou equívoco quanto ao prazo, a partir do registro da realização do referido ato processual ocorrido no sistema eletrônico, no dia subsequente.

Portanto, em juízo sumário de cognição, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
fumus boni iuris e periculum in mora
- a ensejar a objetivada concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Intime-se a Recorrente para ciência do presente
decisum
.

Intime-se o Recorrido para fins de Contraminuta recursal no prazo de lei.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o posicionamento firmado em sede de cognição sumária, nos exatos termos da Decisão referenciada, porquanto subsistem intactos os fundamentos que conferiram supedâneo ao referido
decisum
, porquanto esclarecido que é ônus da parte computar corretamente o prazo processual, sendo irrelevante o eventual equívoco do sistema eletrônico na respectiva contagem.

Isto posto,
co
nh
eço e nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000417-97.2022.8.08.0000

Recorrente: Santa Casa da Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim

Recorrido: E. R. D. S.

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DE CÔMPUTO DO PRAZO. DIA SUBSEQUENTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTAGEM. ÔNUS DA PARTE. EQUÍVOCO NO PRAZO CONSTANTE DO SISTEMA ELETRÔNICO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Muito embora o sistema do processo eletrônico tenha inserido informação não exata no sistema disponibilizado ao patrono da Recorrente, certo é que tal situação, por si só, não possui o condão de alterar a contagem do prazo legal previsto no artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil.

II.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já manifestou compreensão no sentido de que
"a contagem correta dos prazos recursais, nos termos definidos pela legislação processual, é ônus exclusivo da parte recorrente, de modo que a data eventualmente sugerida pelo sistema processual eletrônico não o exime de interpor o recurso no prazo previsto em lei" (AgRg no AREsp 1825919/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 16/6/2021).”
(
STJ
; AgRg no AREsp 1816279/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021).

III.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.